Tribunal: TJMT
Processo: 1001440-73.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001440-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO TURQUINO - CPF: 009.648.169-20 (APELADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA NECESSIDADE DE SER DECLARADA A INVIABILIDADE DO MATERIAL LENHOSO – NÃO OCORRÊNCIA – DISPENSA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL QUE NÃO QUE ADEQUA AO CASO – AUTO DE INFRAÇÃO LEGÍTIMO – REGULAR ATUAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ao Poder Judiciário não é dado dizer da conveniência, oportunidade ou justiça da atividade administrativa, mas, no exame da legalidade, na aferição dos padrões jurídicos que serviram de base à realização do ato impugnado, é dever da Justiça esquadrinhar todos os ângulos em que se possa homiziar a ilegalidade, sob o tríplice aspecto formal, material e ideológico. Assim, verificando-se a inocorrência de vícios a macular o ato, não há razão para sua nulidade.

2. A norma geral ambiental exige a reposição florestal sobre todo o volume de material lenhoso suprimido, independentemente da viabilidade econômica da região, sendo correta a lavratura em face do autuado, uma vez que configurada a ocorrência da infração em seu imóvel (legitimidade e nexo de causalidade).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível com pedido de tutela antecipada interposto
por
Flávio Turquino
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
ação ordinária de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de obrigação de fazer e tutela antecipada inaudita altera pars
, proposta pelo apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante alega,
em síntese, que o órgão fiscalizador ambiental lhe autuou pela prática da conduta consistente “
em deixar de atender as exigências legais do item 03 da Notificação nº 150821/GENF/CRF/SUGF/2020, emitida no bojo do processo de licenciamento ambiental
” (Auto de Infração n. 20033534, de 26/06/2020), referente ao cumprimento de reposição florestal.

Argumenta, porém, que restou demonstrado, por meio de laudo técnico, não haver viabilidade econômica para o material lenhoso, motivo por que não seria cabível qualquer cobrança de reposição florestal, à luz do que dispõe os art. 75 e 105, II, do Decreto Estadual n. 8.188/2006.

Destaca que seus argumentos e documentos não foram devidamente analisados na via administrativa, que simplesmente confirmou a autuação. Assim, não teria havido descumprimento, de sua parte, do “item 05” da notificação emitida pelo órgão ambiental, restando viciado o requisito de validade “motivo” do ato administrativo, a tornar, pois, ilegítimo o Auto de Infração.

Acresce que a Administração Pública também menoscaba o dever de isonomia, porquanto em outros processos em que se debatiam questões idênticas teriam sido emitidas decisões em sentido oposto, ou seja, acatando os laudos de inviabilidade e concedendo a dispensa de pagamento de reposição florestal sobre o material lenhoso.

De outro lado, assevera que o ente público apresentou contestação genérica, deixando de controverter os fatos e documentos trazidos na origem pelo autor, de modo que hão de ser presumidas verdadeiras as teses não contrapostas, conforme dispõe os art. 336 e 341, c/c art. 371, III, do Código de Processo Civil.

Ventila haver probabilidade de provimento do recurso, à vista das irregularidades apregoadas no apelo, bem como perigo de dano oriundo da execução fiscal para a cobrança do crédito, sobretudo a se considerar as restrições que seriam impostas ao recorrente após eventual inscrição no CADIN, inviabilizadoras do exercício de sua atividade produtiva.

Pautado nestes argumentos, requereu a concessão da tutela antecipada recursal para reformar a decisão recorrida, reconhecendo assim a nulidade do Auto de Infração 20033534, lavrado em 26/06/2020, e da cobrança de reposição florestal do material lenhoso inserida no item 03 da notificação de pendência 150821/GENF/CRF/SUGF/2020.

No mérito, requereu a reforma da sentença recorrida para que sejam julgados procedentes os pedidos da ação originária, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 20033534 lavrado em 26/06/2020, bem como da aplicabilidade e interpretação da legislação em vigor acerca da inviabilidade do material lenhoso e a consequente dispensa do pagamento da reposição florestal comprovada por laudo técnico.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rechaça integralmente as teses recursais, requerendo o desprovimento do apelo (Id. 99063654).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta pelo não provimento do apelo interposto, a fim de que a sentença seja integralmente mantida (Id. 104091473).

O pedido liminar para suspender a multa aplicada e a cobrança da reposição florestal foi deferido (Id. 117498457).

Contra a mencionada decisão foi interposto recurso de agravo interno pelo Estado de Mato Grosso (Id. 121262988), o qual fora desprovido (Id. 139796672).

Em seguida, os autos retornaram a este Relator para julgamento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de apelação interposto.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível com pedido de tutela antecipada interposto
por
Flávio Turquino
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
ação ordinária de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de obrigação de fazer e tutela antecipada inaudita altera pars
, proposta pelo apelante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Infere-se que a
presente
ação constitutiva negativa de nulidade
foi ajuizada pelo apelante em face do
Estado de Mato Grosso, objetivando
a nulidade do auto de infração nº 20033534 lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente em decorrência do não atendimento das exigências legais constantes no item 3 da notificação de pendência nº 150821/GENF/CRF/SUGF/2020, referente ao cumprimento da reposição florestal, cujo valor foi R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os improcedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o
Auto de Infração n. 20033534
, por conseguinte, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.”

(Id. 99063640).

Contra essa decisão, insurge-se o apelante
Flavio Turquino, objetivando a reforma integral da sentença recorrida, com a procedência de todos os pedidos formulados na inicial,
declarando a nulidade do Auto de Infração 20033534 lavrado em 26/06/2020, bem como da aplicabilidade e interpretação da legislação em vigor acerca da inviabilidade do material lenhoso e a consequente dispensa do pagamento da reposição florestal comprovada por laudo técnico.

No entanto, o apelo não comporta provimento.

O apelante, inconformado com o teor da sentença, apela, ratificando os termos da inicial, em contraponto ao que foi decidido. Em verdade, em que pesem as alegações que estariam a ensejar nulidades no auto de infração e no
processo
administrativo do apelante, a sua pretensão é livrar-se da reposição florestal obrigatória.

Argumentou que foi devidamente apresentado o laudo de inviabilidade econômica, onde requereu o ajuste de reposição em razão dos fatores que estariam inviabilizando a comercialização do material lenhoso, mas que seu pedido não recebeu a devida análise e que a decisão incorreu em vício de motivo determinante.

Ressalta que, embora na sentença tenha o magistrado se convencido de que houve a devida análise do pedido e que não houve vício de motivo, diz que esta análise não seria relativa ao material lenhoso, mas sim à metodologia de cálculo da exploração seletiva, que havia sido aprovada na apresentação do projeto. Então, insiste que não obteve da SEMA/MT uma análise técnica e jurídica acerca do seu requerimento e que sequer foram refutadas as provas apresentadas e sumariamente foi autuado, por descumprir a notificação que determinava o pagamento da reposição florestal.

No que tange ao argumento do apelante sobre o suposto vício na decisão, tangente à ausência do motivo determinante, a sentença foi suficientemente clara e didática, ao diferençar o vício da motivação e a necessidade de exposição do motivo determinante, esclarecendo que “(...)
que o requerimento apresentado no que diz respeito à reposição florestal se encontra suficientemente motivado, sendo suas razões de decidir utilizadas pelo órgão ambiental para afastar os demais requerimentos apresentados pela parte interessada, quando pugnou por “nova análise” ou “análise técnica e jurídica” da reposição florestal exigida pelo órgão ambiental, ratificando os argumentos já apresentados no ofício de pendência supracitado
. (...).

Logo, não há que se falar na existência do vício da motivação, tampouco carência da exposição do motivo.

Verifica-se, outrossim, que o Auto de Infração n. 20033534, de 26/06/2020, foi lavrado em momento posterior às respectivas análises dos requerimentos apresentados pela parte interessada, apontando, por meio do ofício pendência, a necessidade de recolhimento da reposição florestal, o que efetivamente não ocorreu, resultando, por consequência, na lavratura do Auto de Infração, em razão do seu descumprimento. Evidente, pois, a justificativa da lavratura do auto de infração.

Ademais, como bem pontuou o magistrado sentenciante, o requerimento administrativo apresentado pela apelante, após todo o desdobramento administrativo, pugnando pela concessão de novo prazo para pagamento da reposição florestal apontada pelo órgão ambiental, além de contradizer o direito por ela sustentado nos autos, ratifica o fato da ocorrência de descumprimento da notificação que resultou na lavratura do Auto de Infração.

Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa, mas sim na estrita obediência ao princípio do devido
processo
legal.

Por fim, não há que se falar em irregularidade na exigência da reposição florestal, em razão de suposta inviabilidade econômica/comercial de aproveitamento do material lenhoso, eis que, neste caso, definida sua exigência ao detentor da autorização para supressão de vegetação nativa, senão, vejamos o que diz a legislação sobre a reposição florestal (Lei n. 12.651/2012 - Código Florestal):

“Art. 33. As pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal em suas atividades devem suprir-se de recursos oriundos de:

I - florestas plantadas;

II - PMFS de floresta nativa aprovado pelo órgão competente do Sisnama;

III - supressão de vegetação nativa autorizada pelo órgão competente do Sisnama;

IV - outras formas de biomassa florestal definidas pelo órgão competente do Sisnama.

§ 1º
São obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa
.

§ 2º É isento da obrigatoriedade da reposição florestal aquele que utilize:

I - costaneiras, aparas, cavacos ou outros resíduos provenientes da atividade industrial;

II - matéria-prima florestal:

a) oriunda de PMFS;

b) oriunda de floresta plantada;

c) não madeireira.

§ 3º A isenção da obrigatoriedade da reposição florestal não desobriga o interessado da comprovação perante a autoridade competente da origem do recurso florestal utilizado.

§ 4º
A reposição florestal será efetivada no Estado de origem da matéria-prima utilizada, mediante o plantio de espécies preferencialmente nativas, conforme determinações do órgão competente do Sisnama”.

E, ainda:

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.

(...)

§ 4º O requerimento de autorização de supressão de que trata o caput conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I - a localização do imóvel, das Áreas de Preservação Permanente, da Reserva Legal e das áreas de uso restrito, por coordenada geográfica, com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel;

II -
a reposição ou compensação florestal, nos termos do § 4º do art. 33;

III - a utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas;

IV - o uso alternativo da área a ser desmatada”. [sem destaque o original]

[...]

“Art. 46
A reposição florestal é obrigatória nos desmatamentos em área de vegetação natural e será efetuada
:

I - pelo consumidor de matéria-prima florestal oriunda de desmatamento;

II -
pelo detentor da autorização de desmatamento, caso não seja dada destinação para consumo da matéria – prima florestal extraída;

III - pelo proprietário ou possuidor da área desmatada sem autorização.

Parágrafo único. O detentor da autorização de exploração florestal ou de desmatamento que não der destinação comercial e/ou aproveitamento para a matéria-prima florestal fica obrigado a cumprir a reposição, observada a viabilidade econômica da região, definida em regulamento.

[...].

Art.
53 A reposição florestal será calculada sobre volumes da matéria-prima suprimida e/ou consumida, mediante as seguintes modalidades:

I - plantio com recursos próprios de novas áreas, em terras próprias ou pertencentes a terceiros;

II - participação societária em projetos de reflorestamento implantados através de associações ou cooperativas de consumidores, cujos direitos dos participantes serão especificados em cotas percentuais;

III - aquisição de créditos de reposição florestal, garantidos por plantios florestais efetuados por empresas especializadas, com projetos de reflorestamento aprovado pela SEMA;

IV -
pagamento da taxa florestal referente ao consumo utilizado e/ou supressão realizada.

Parágrafo único. A reposição florestal deverá ser efetuada com espécies adequadas e técnicas silviculturais que garantam o objetivo do empreendimento, cuja produção seja, no mínimo, equivalente à supressão ou consumo efetuado, através da execução do projeto técnico aprovado pela SEMA.

Art. 54 Fica instituída a Taxa Florestal em função dos serviços de fiscalização, monitoramento, controle e fomento das atividades utilizadoras de recursos florestais, a ser recolhida em conta específica do Fundo de Desenvolvimento Florestal de Mato Grosso - MT-FLORESTA, pelas pessoas físicas ou jurídicas que explorem, utilizem, transformem e/ou consumam produtos e subprodutos de origem florestal no território do Estado de Mato Grosso, observada a seguinte base de cálculo:

I - até (uma) UPF/MT por metro cúbico para madeira em tora a se calculada sobre o consumo utilizado e/ou supressão realizada;

II - até 0,75 (setenta e cinco centésimo) UPF/MT por estéreo para lenha a ser calculada sobre o consumo utilizado e/ou supressão realizada para fins comerciais, e até 0,10 (dez centésimos) UPF/MT por estéreo para lenha, quando não houver destinação comercial;

III - até 1,5 (um e meia) UPF/MT por metro cúbico de carvão, excetuado aquele produzido utilizando-se resíduos de madeira;

IV - até 0,15 (quinze centésimos) UPF/MT por cabeça explorada de palmito. (Acrescentado pela LC 252/06)

§ 1º
A Taxa Florestal é devida pelas pessoas físicas ou jurídicas obrigadas a promoverem a reposição florestal, que optarem pela forma de cumprimento prevista no inciso IV do art. 53 desta lei complementar e será recolhida quando da emissão da correspondente Guia Florestal.

§ 2º
Para os efeitos desta lei o recolhimento da Taxa Florestal Estadual é considerada como reposição florestal indireta
.

§ 3º Constatado o desmatamento e o transporte do produto ou subproduto florestal sem o recolhimento da Taxa Florestal, esta será devida pelo proprietário da área, arrendatários, parceiros, posseiros, administradores ou promitentes compradores, e será cobrada acrescida de multa correspondente a 50% do valor apurado, tomando-se como referência a estimativa de volumetria para a região, prevista no regulamento”.
(destaquei)

Daí se vê que, por mais que o apelante pretenda se ver isento da obrigação da reposição florestal, ele se enquadra dentre os obrigados a fazê-lo e os motivos que instruíram o seu requerimento foi devidamente analisado pelo órgão ambiental, sem qualquer vício a macular o auto de infração pelo não cumprimento.

De fato, conforme concluiu o douto magistrado sentenciante, os atos administrativos impugnados encontram-se acobertados do atributo da legitimidade, bem assim obedeceram aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os quais informam toda e qualquer atuação administrativa, de forma que não merecem qualquer reprimenda pelo Judiciário.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação cível interposto, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos acima destacados.

Majoro, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, observada a suspensão da exigibilidade por conta da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024